Tribunal: TJSP
Processo: 1000013-79.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar. Beneficiária/segurada portadora de neoplasia maligna de mama. Médico responsável apontara a necessidade de procedimento cirúrgico com tratamento quimioterápico. Admissibilidade. Alegação de que o contrato se encontrava em prazo de carência não pode sobressair. Caso em tela configura urgência/emergência. Flexibilização do lapso temporal em condições de

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar. Beneficiária/segurada portadora de neoplasia maligna de mama. Médico responsável apontara a necessidade de procedimento cirúrgico com tratamento quimioterápico. Admissibilidade. Alegação de que o contrato se encontrava em prazo de carência não pode sobressair. Caso em tela configura urgência/emergência. Flexibilização do lapso temporal em condições de prevalecer. Apelante se predispôs a 'cuidar de vidas', logo, deve disponibilizar o necessário para que a paciente vá em busca da cura ou amenize a adversidade na higidez. Relação de consumo se faz presente. Apelante que deverá arcar com todo o tratamento de que necessita a paciente, inclusive com o reembolso de valores já despendidos. Apelo desprovido.